Tribunal: TJES
Processo: 0000756-61.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Divisão e Demarcação; Reivindicação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000756-61.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVARISTO BRIERE e outros (2)

APELADO: ILDA ALVES PIONT KOWSKY e outros (5)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA. DISCREPÂNCIA ENTRE O REGISTRO IMOBILIÁRIO E A REALIDADE FÁTICA. CABIMENTO DA DEMANDA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação demarcatória c/c reivindicatória ajuizada para dirimir controvérsia existente entre a metragem constante no registro imobiliário da propriedade e a realidade constatada pelos autores quando, ao formular requerimento no IDAF, tiveram que elaborado levantamento planimétrico da área. 2. Sentença de improcedência dada a impossibilidade de utilização da ação demarcatória para averiguar a imprecisão da metragem constante no registro imobiliário. 3. Conforme entendimento do c. STJ, a “ação demarcatória é a via adequada para dirimir a discrepância entre a realidade fática dos marcos divisórios e o constante no registro imobiliário” (REsp n. 1.984.013/MG). 4. Sentença anulada para propiciar o regular processamento do feito. 5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000756-61.2021.8.08.0038

APELANTES: EVARISTO BRIERE e FLORENÇO BRIERE

APELADOS: ILDA ALVES PIONT KOWSKY, MARIA DA PENHA PIONT KOWSKY, MARIA DA GLÓRIA PIONTE KOSKY

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Evaristo Briere e Florenço Briere ajuizaram “
Ação Demarcatória c/c Reivindicatória
” (fl. 02) em face de Ilda Alves Piont Kowsky, Maria da Penha Piont Kowsky e Maria da Glória Pionte Kowsky.

Na petição inicial informaram, conforme consta no Relatório da Sentença proferida no id 5746225:

“(...) que adquiriram em condomínio a terra em 2000 da requerida e seu falecido marido, com a extinção de condomínio em 2005. Sustenta que em 2017 solicitaram regularização para explorar área florestal junto ao IDAF, momento em que verificaram que o bem adquirido não tinha a metragem informada. Com base nisso, pugnam pela correta demarcação da sua propriedade.”

Após a apresentação de contestação (fls. 187-217) e da réplica (fls. 261-267), o MM. Juiz
a quo
, na já citada Sentença, declarou a ilegitimidade passiva da Requerida Maria da Glória Pionte Kowsky e, quanto ao mérito, julgou improcedentes os pedidos insertos na petição inicial com fundamento, basicamente, nos seguintes argumentos:

“Trata-se de demanda demarcatória em que os autores adquiriram o bem no ano 2000 e, em inspeção realizada pelo IDAF em 2017 verificou-se que metragem do bem era menor, com a propositura da presente ação em 2021. Nos termos do artigo 569, I da lei processual civil cabe a ação demarcatória ‘para obrigar o seu confinante a estremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados.’

O código civil em seu artigo 1.297 estabelece que ‘O proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural, e pode constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas.’

Verifica-se em uma simples leitura a estes dispositivos que a demarcatória tem como pressuposto uma confusão entre os limites das propriedades. (...):

(...).

Em dois dos precedentes citados, o autor daqueles feitos narrou uma causa de pedir que suscitou a necessidade de prova pericial. Essa não é a hipótese dos autos.

Narram os autores adquiriram o bem em 2000 e no ano de 2017 descobriram ter metragem menor que a prevista na escritura.
Não há nos autos nenhuma narrativa a respeito de imprecisão entre os limites. Se existe imprecisão, ou erro, seria na escritura de compra e venda levada a registro e consequentemente do negócio que motivou a sua confecção.

O documento acostado às fls. 18/19 autos possui metragem e confrontantes definidos. Não há relatos de invasão pelo requerente, muito menos de imprecisão entre os limites. Todos continuam os mesmos desde a aquisição do bem.”

Inconformados com a conclusão ora mencionada, os Autores, ora Apelantes, sustentam nas razões do recurso em julgamento (id 5746228), que não ajuizaram a presente demanda com o objetivo de revogar ou abater o valor da venda, mas, sim, para determinar os limites e características da linha demarcatória de suas propriedades, até porque como pessoas simples:

“(...) e com confiança que a escritura realizada estava de acordo com a área que passaram a possuir, em razão da sua boa-fé subjetiva, só detectaram que a área estava menor do que a da escritura em razão de ter solicitado o CAR junto ao IDAF.” (página 04).

Pela própria narrativa dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda, nota-se que há aparente imprecisão - como concluiu o Juiz - entre os limites das propriedades da partes, notadamente entre a metragem constante na escritura pública de compra e venda e aquela realizada posteriormente pelo IDAF (em 2017).

Em casos como tais, com a devida vênia do MM. Juiz
a quo
, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é contrário ao constante na Sentença, ou seja, no sentido de que a Ação Demarcatória também é cabível para dirimir divergência entre a metragem existente na escritura com aquela constatada em medição do bem imóvel. Neste sentido:

AÇÃO DEMARCATÓRIA. TERRAS PARTICULARES. FIXAÇÃO DE LIMITES. MARCOS DIVISÓRIOS EXISTENTES. REGISTRO IMOBILIÁRIO. DIVERGÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cuida-se, na origem, de ação demarcatória extinta sem resolução de mérito em virtude da ausência de interesse processual fundado na inadequação da via eleita. 3. As questões controvertidas no presente recurso podem ser assim resumidas: (i) se o acórdão recorrido padece de vício de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e (ii) se a ação demarcatória é a via adequada para dirimir eventual discrepância entre as divisas fáticas do imóvel e o constante no registro imobiliário. 4. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 5.
A ação demarcatória é a via adequada para dirimir a discrepância entre a realidade fática dos marcos divisórios e o constante no registro imobiliário. Precedentes. 6. Recurso especial provido
. (REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). (Sem grifo no original).

A semelhança das circunstâncias fáticas do caso em julgamento com aquela existente no julgado do STJ impõe a transcrição de trecho do voto proferido pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva no REsp 1984013/MG:

“Noticiam os autos que as ora recorrentes propuseram ação demarcatória contra GERDAU AÇOMINAS S.A. e VALE S.A. objetivando demarcar os limites do terreno objeto da matrícula nº 2920 do Cartório de Registro de Imóveis de Barão de Cocais/MG em três trechos, cujas divisas foram questionadas pelas rés no curso de procedimento administrativo de retificação de registro (e-STJ fls. 2-18).

(...).

Segundo a sentença de primeiro grau, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito por inadequação da via eleita, o instituto da demarcação não se aplica ao caso dos autos porque a pretensão final da parte autora seria a de acrescer 149.65,91 hectares à sua propriedade (Fazenda Trindade), o que só poderia ser alcançado mediante ação de usucapião.

Já para o acórdão recorrido, que manteve integralmente a sentença, a ação demarcatória não seria a via adequada para a pretensão almejada pelas autoras porque:

a) a ação demarcatória pressupõe a inexistência de linha divisória entre os terrenos (e-STJ fl. 664);

b) eventual discrepância entre o título dominial e as divisas fáticas encerra matéria eminentemente possessória estranha à lide demarcatória, e

c) eventual acréscimo de área implicaria aquisição originária da propriedade incompatível com a demanda demarcatória.

As recorrentes, por sua vez, defendem o cabimento da ação demarcatória na hipótese de controvérsia envolvendo direito de propriedade (sobreposição de área).

(...).

Da leitura da petição inicial, nota-se que os fundamentos fáticos e jurídicos que a integram deixam bem claro que as autoras não pretendem a aquisição da propriedade de terras contíguas às suas com base em alegação de posse mansa e pacífica.

Alegam, em verdade, que o levantamento topográfico georreferenciado, realizado como condição para registrar a escritura pública de compra e venda do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis, revelou que a sua área real equivaleria a 334.43,73 hectares, e não aos 184.77,82 hectares constantes no registro. Ou seja, sustentam que haveria uma discrepância entre a realidade fática dos marcos divisórios e o constante no registro imobiliário.

(...).

Assim como posta a matéria, nota-se que o cabimento da ação demarcatória em casos como o dos autos encontra amplo respaldo na jurisprudência desta Corte, consoantes se colhe dos seguintes julgados (...).”

Destarte, porque na hipótese dos autos há aparente discrepância entre o registro imobiliário (92.380m2, conforme escritura pública de fls. 18-19v e de fls. 21-23, além da matrícula do imóvel de fls. 161-164) e a aparente realidade dos marcos divisórios (61.013,29m2, conforme levantamento planimétrico de fls. 38-40), de rigor o provimento do recurso para seja possível o regular trâmite do feito, com o procedimento específico da Ação Demarcatória.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Sentença e, em consequência, determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto Relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso de apelação.